Tribunal: TJES
Processo: 5002786-06.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002786-06.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGENOR ALEXANDRE DOS SANTOS
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso(s) conhecido(s) por preencher(em) os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA
ON LINE
CANCELADA. ESTORNO REALIZADO. NOVA COBRANÇA POSTERIOR. LANÇAMENTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por EBAZAR.COM.BR. LTDA e BANCO ITAUCARD S.A. que sustentam, respectivamente: a) ilegitimidade passiva, sob o argumento de que figura apenas como plataforma de anúncios e pagamentos (MERCADOLIVRE), ausência de interesse processual e, no mérito, inexistência de responsabilidade civil e de dano moral; e b) ilegitimidade passiva sob o argumento de que não participou da cadeia de consumo e, no mérito, a inexistência de falha na prestação de serviços ou mesmo de danos materiais e danos morais.
2. Conforme alinhavado pela r. sentença, não há que se falar em ilegitimidade passiva das Recorrentes, visto que uma (EBAZAR) foi responsável pela comercialização do produto que deu origem à cobrança indevida ora discutida, integrando, portanto, a cadeia de fornecimento, enquanto a outra (ITAUCARD) é responsável pela administração do cartão de crédito do Recorrido em que foram lançados os débitos indevidos, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrarem a relação jurídica de direito material.
3. No tocante à suposta inexistência de ato ilícito praticado pelas Recorrentes, resta claro que as cobranças lançadas novamente a partir da fatura de abril/2019 são indevidas, na medida em que se referem à compra cancelada pelo consumidor e que fora objeto de concessão de créditos correspondentes ao seu valor em favor do Recorrido, de modo que os novos lançamentos em fatura não se justificam.
4. Assim, a falha na prestação de serviços das Recorrentes se consubstancia no erro de comunicação entre elas próprias, que redundou na cobrança em duplicidade em desfavor do consumidor, pelo que devem, solidariamente, na condição integrantes da cadeia de produtos e serviços na relação de consumo ora examinada, reparar os danos experimentados (materiais e morais) pelo Recorrido.
5. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
6. Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO

(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.